Tribunal: TJDFT
Processo: 0723463-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL NO PERCENTUAL DE 50%. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO CARTÃO DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 50% da verba salarial da parte executada, a suspensão da carteira de habilitação do devedor, a apreensão do passaporte, bem como inadmitiu o bloqueio de cartões de crédito do devedor, permitindo, porém, a constrição mensal de 10% da remuneração líquida da parte executada. 1.1. Nesta sede, o agravante requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para majorar ao percentual de 50% a penhora dos rendimentos do agravado, bem como determinar o cancelamento dos cartões de crédito e a suspensão da CNH do executado, até o pagamento integral da dívida. No mérito, pediu a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada.

2. Os autos de origem se referem ação de cumprimento de sentença homologatória do acordo apresentado entre as partes, pretendendo o credor o pagamento do valor nominal de R$ 135.327,35. 2.1. De fato, a despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se exima de suas obrigações, respeitada a subsistência do devedor. 2.2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.3. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.

3. No caso em análise, deferida a penhora de 10% dos rendimentos do executado, a exequente requer a majoração para o percentual de 50%, pois afirma possuir 67 anos de idade, a dívida atinge o valor de R$ 173.439,46, de modo que a quitação do débito somente ocorreria depois de 20 anos, ocasião em que a credora completaria 90 anos de idade. 3.1. A esse respeito, impende ressaltar que o princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, motivo pelo qual o julgador se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade da medida, devendo encontrar a maneira mais apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 3.2. Desta feita, necessário compatibilizar o deferimento da penhora de percentual da remuneração líquida do devedor, no intuito de garantir o pagamento da dívida perante o credor e preservando montante suficiente para a subsistência digna e de família do devedor e, ao mesmo tempo, permitindo a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 3.5. Em que pese a decisão liminar proferida por esta Relatoria, deve prevalecer o entendimento pela manutenção da penhora no percentual de 10% sobre a remuneração do devedor, conforme a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 3.6. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 3.7. No caso, o executado é servidor público aposentado do IBAMA, de onde auferiu, em fevereiro/2022, o rendimento bruto de R$ 7.118,23. Conforme o contracheque, a penhora de 30% equivale ao desconto mensal de R$ 2.135,46. 3.8. Embora cabível a penhora salarial, conclui-se que referido percentual é excessivo, devendo este montante ser reduzido, por ora, ao patamar de 10%, sob pena de prejuízo à subsistência digna do executado. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (07099419220228070000, DJE: 14/6/2022) .

4. No que se refere a pretensão da exequente em determinar o cancelamento dos cartões de crédito e a suspensão da CNH do executado, tais medidas não implicam necessariamente em estímulo ao devedor no cumprimento da obrigação, o qual ainda assim poderá despender os recursos auferidos por diversos meios, não possuindo capacidade de compelir ao pagamento do débito.

5. Recurso improvido.